Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-19.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003602-19.2014.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTES: JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINÉIA CINTIA PALAZZO DE MELLO
EMBARGADO: AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINÉIA CINTIA PALAZZO DE MELLO, para suprir os vícios de omissão, contradição e erro material na decisão proferida no bojo de recurso de apelação cível no 0003602-19.2014.8.11.0004, em que se concedeu o pedido de efeito ativo ao apelo (tutela de evidência), para determinar a imediata reintegração da AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A na posse do imóvel objeto da lide (Id. 41820487).
Os embargantes defendem, preliminarmente, a suspensão imediata da eficácia da decisão monocrática que determinou a reintegração de posse, ao fundamento de que o provimento do presente recurso é indene de dúvidas e se a ordem prosseguir haverá risco de dano grave ou difícil reparação, conforme preceitua o § 1o do Art. 1026 do CPC/2015.
Sustentam que a norma que proíbe o Relator – Monocraticamente de apreciar pedido de tutela provisória é de ordem pública e não pode ser descumprida por faltar legalidade e legitimidade à referida decisão.
Narram que, “além dos embargos de declaração opostos pela parte autora em face da sentença, que objetiva o provimento liminar, que foram rejeitados, a Agropecuária apresentou inúmeros pedidos nos autos de origem com a finalidade de obter tutela provisória para a reintegração de posse, sendo certo que todos estes foram iminentemente negados pelo d. Juízo de piso, por não se vislumbrar os requisitos necessários para tanto”.
Pontuam que, nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC/2015, caberia a autora/embargada a interposição de agravo de instrumento, face das negativas e indeferimentos, sob pena de preclusão, não sendo mais possível o seu pedido em sede de apelação, pois a sua pretensão está preclusa, eis que deve aguardar o trânsito em julgado da sentença.
Asseveram que também interpuseram recurso de apelação o que obsta o trânsito em julgado da sentença. Explicam que a apelação possui legalmente efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, do CPC/2015 e, independe de requerimento, exceto em situações específicas regulamentadas pelo §1o do mesmo dispositivo, que não se enquadra no caso em comento.
Alegam que tanto na sentença de primeiro grau, como em todo o trâmite processual, a tutela pretendida pela autora/embargada jamais foi deferida, motivo pelo qual a demandante (autora) apresentou apelação com este único pedido.
Defendem que com a interposição da apelação por parte dos embargantes, a qual legalmente possui efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), a sentença proferida, jamais poderia produzir efeitos antes do trânsito em julgado, motivo este que impede atribuir à apelação da embargada o efeito ativo.
Repisam que ao conceder o efeito ativo à apelação da embargada com a imediata expedição do mandado de reintegração de posse, violou-se literalmente o art. 1.012 c/c Art. 1011, I do Código de Processo Civil que determina o efeito suspensivo do recurso, e neste ponto reside a omissão e contradição do decisum.
Apontam não só a violação de lei federal, mas também afirmam que decisão embargada ofende o duplo grau de jurisdição e ao princípio da colegialidade, pois antecipa do resultado do mérito, não prestigiando a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.
Trazem à lume o art. 1011 do CPC/2015, e comenta que o disposto no referido dispositivo é muito claro ao determinar que o(a) Desembargador(a) ao receber o recurso de apelação só poderá decidir monocraticamente, nas hipóteses previstas nos incisos III, do art. 932 do CPC/2015, caso contrário, deverá elaborar seu voto para o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
Anotam que o caso discutido nestes autos, não reporta qualquer das hipóteses previstas entre os incisos III a V do art. 932 do CPC, visto que o pedido da embargada retrata unicamente a tutela provisória, que já foi indeferida em Juízo de primeiro grau, logo, não poderia ser objeto de decisão monocrática pelo Relator, e tampouco seria possível o deferimento liminar da tutela.
Aduzem que existe uma nítida afronta aos procedimentos e fundamentos recursais na decisão embargada, eis que a concessão de tutela provisória por meio de decisão monocrática só seria possível por meio do recurso de agravo de instrumento, (que no momento resta preclusa tal possibilidade, eis que a embargada pleiteou por diversas vezes nos autos de origem, deixando transcorrer o prazo recursal), além de outras ações originárias do 2° grau.
Enfatizam que a decisão ora embargada viola inclusive o princípio da coisa julgada e segurança jurídica, previsto no art. 5°, inc. XXXVI da Constituição Federal e 505 do código de Processo Civil, pois tal matéria não poderia ser objeto de nova análise, visto que a Embargada não recorreu no prazo legal.
Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, colimando a suspender imediatamente a decisão proferida (Art. 1026, § 1o do NCPC), e ao final: revogar todos os seus efeitos, por violar o art. 1.012 e 1.011, § 1o do CPC, tendo em vista que a apelação deve ser recebida em seu efeito suspensivo e só poderá ter decisão monocrática quando se enquadrar nas hipóteses previstas pelo art. 1.011 do Código de Processo Civil, que remetem aos incisos III a V do art. 932 do mesmo diploma legal e mais ao contido no II do referido dispositivo. Requer ainda que seja reconhecida a impossibilidade de análise da apelação da embargada, nos termos do art. 1.011 c/c art. 932, III do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, ante a evidente preclusão da matéria, eis que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão “a quo” recorrida (Id. 33453967).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
De proêmio, esclareço a desnecessidade de apresentação de contraminuta aos embargos, tendo em vista verificar-se, desde logo, não ser caso de acolhimento e que portanto não há efeito modificativo.
A AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A interpôs recurso de apelação, objetivando aclarar as seguintes questões: i) que conste no dispositivo da sentença a imposição de multa por descumprimento da desocupação voluntária do imóvel perseguido; ii) bem como aduz que muito embora a sentença reconheceu que a autora tem o direito de ser indenizada por perdas e danos, não consta na parte dispositiva a referida condenação. Com essas correções, postulou pela concessão do efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar — se a expedição do mandado de reintegração de posse, na área de terras objeto da lide - 3.872 hé, com auxilio da força policial.
Considerando que na r. sentença, o juízo a quo declarou rescindido o contrato, atribuindo culpa exclusiva aos requeridos, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural objeto da lide em favor da parte autora, bem como é evidente que a discussão posta no recurso de apelação dos requeridos/embargantes, malgrado as preliminares de nulidade da sentença, gravita em torno da culpa pela rescisão do contrato. Sendo assim, a conclusão que se chega é a de que: por culpa dos requeridos ou da parte autora, o resultado final será a manutenção da rescisão contratual, com a consolidação da posse à autora.
Eis, em parte, o teor da decisão embargada:
“Anote-se que, no caso presente, a empresa autora junta aos autos cópia do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e atribuindo culpa aos réus pela rescisão do contrato.
Aduziu que os requeridos ofereceram como hipoteca os imóveis ofertados em pagamento da dívida.
Já os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação reconhecendo que o contrato não fora integralmente cumprido, aduzindo apenas que a culpa pela rescisão do contrato foi da demandante, uma vez que não realizou o pagamento da hipoteca no imóvel registrado sob matrícula de no 54.559.
E como declarado pelo juízo singular: “é fato incontroverso que os réus não liquidaram as prestações avençadas entre as partes, impossibilitando a concretização do negócio jurídico, pelo fato de oferecerem os imóveis como pagamento da dívida ao Banco Amazônia”.
Desta forma, é de fácil percepção a satisfação dos requisitos expressos no inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de evidência, posto que a parte autora demonstrou com prova documental os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o contrato firmado entre as partes, em que deixa claro o preço do imóvel e o prazo e condições para pagamento (Id. 26389496), o que incontestavelmente não fora cumprido pelo requeridos.
Ante o exposto, nos termos do art. 311 do CPC, CONCEDO TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária. Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário (Id. 41820487)
Sustentam as embargantes que a norma que proíbe o Relator – Monocraticamente de apreciar pedido de tutela provisória é de ordem pública e não pode ser descumprida por faltar legalidade e legitimidade à referida decisão.
Narram que, “além dos embargos de declaração opostos pela parte autora em face da sentença, que objetiva o provimento liminar, que foram rejeitados, a Agropecuária apresentou inúmeros pedidos nos autos de origem com a finalidade de obter tutela provisória para a reintegração de posse, sendo certo que todos estes foram iminentemente negados pelo d. Juízo de piso, por não se vislumbrar os requisitos necessários para tanto”.
Pontuam que, nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC/2015, caberia a autora/embargada a interposição de agravo de instrumento, face das negativas e indeferimentos, sob pena de preclusão, não sendo mais possível o seu pedido em sede de apelação, pois a sua pretensão está preclusa, eis que deve aguardar o trânsito em julgado da sentença.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC). Adianto, inexistem vícios a serem sanados na decisão embargada. Entretanto, a título de esclarecimento, passo a apreciar os argumentos apresentados pelos embargantes.
Pois bem. No plano recursal, o parágrafo único do art. 299 é expresso em assegurar que "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito".
O processualista DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao comentar o referido dispositivo, assim preceitua:
“O artigo 299, parágrafo único, do Novo CPC prevê que, ressalvada disposição especial (por exemplo, o art. 982, § 2a, do CPC), na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o pedido (...)
Sendo interposto o recurso no próprio tribunal competente para julgá-lo, basta fazer o pedido como tópico da peça recursal, E já tendo chegado os autos do recurso ao tribunal competente para julgá-lo, basta uma mera petição dirigida ao juízo competente para tal julgamento com o pedido de concessão de tutela provisória (...) (NEVES, Daniel Amorim Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 299)
Nesta toada, quanto a apelação, o art. 1.012, § 4o, do CPC/2105, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação esta idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC/2105, medida postulada pelos embargantes.
Destarte, para apelação ou embargos de declaração autoriza-se a tutela provisória, em tese restrita a suspensão da eficácia da decisão combatida (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso ou, na urgência.
Entretanto, a disciplina apartada para as modalidades recursais acima citadas no que toca aos requisitos da tutela provisória em grau recursal é despicienda, visto que não exaure todas as faculdades do magistrado de 2a instância, porquanto o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 regula o denominado efeito suspensivo a ser examinado pelo relator. Vejamos:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em afinidade com o referido dispositivo, o art. 932, II, do CPC/2105, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê:
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” (destaquei)
Desta feita, não pairam dúvidas acerca da possibilidade de o relator apreciar pedido de tutela provisória no bojo do recurso, seja fundada na urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), seja na evidência (probabilidade de provimento do recurso), pela conjunção do art. 995, paragrafo único e art. 932, inciso II, ambos do CPC/2015. Repisa-se, trata-se de poder inerente a atividade jurisdicional desempenhada pelo relator que é designado a todo e qualquer recurso.
A concessão da decisão de tutela de evidência é revestida de provisoriedade, passível de confirmação ou revogação quando do julgamento colegiado do recurso de apelação.
Quanto a alegação de preclusão quanto a matéria, de igual sorte não assiste razão. Relativamente à preclusão, HUMBERTO THEODORO JUNIOR leciona que:
“A preclusão, como adverte Couture, está, no processo moderno, erigida à classe de um princípio básico ou fundamental do procedimento. Manifesta-se em razão da necessidade de que as diversas etapas do processo se desenvolvam de maneira sucessiva, sempre para frente, ‘mediante fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a etapas e momentos processuais já extintos ou consumados” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 290)
Como se vê, em que pese o indeferimento do pedido de tutela de urgência pelo magistrado a quo, bem como a ausência de recurso específico da parte autora, uma vez encerrada a instrução processual com a prolação de sentença de mérito, inaugurou-se uma nova etapa processual, não estando impedido julgador de apreciar novamente o pedido de tutela provisória, não havendo falar em preclusão.
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) (destaquei).
Ainda, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, à correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento. 3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, inwww.stj.jus.br) (destaquei)
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Intimem-se.
Após, com ou sem a interposição de recursos, volva-me conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora